Tribunal: STF
Processo: HC 271365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas majorado. Pedido de desclassificação para uso pessoal. sucedâneo de revisão criminal. Necessidade de reexame fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, no qual a defesa pretendia a desclassificação da conduta imputada ao paciente, condenado pelo crime de tráfico de drogas majorado, para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) estabelecer se o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus sem revolvimento do conjunto fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para substituir revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

    4. As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a configuração do tráfico de drogas com fundamento no conjunto probatório, nas circunstâncias concretas da apreensão e na forma de acondicionamento do entorpecente, concluindo pela destinação mercantil da substância ilícita.

    5. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do delito de tráfico, tampouco a configuração do crime exige apreensão de grande quantidade de entorpecente.

    6. O acolhimento da tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige reexame aprofundado de fatos e provas, especialmente quanto à destinação da droga e às circunstâncias da apreensão, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.